Tribunal: TJES
Processo: 0000952-15.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-15.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000952-15.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face de sentença por meio da qual o réu foi absolvido da imputação pela prática de crime de homicídio, com fundamento em veredicto do Tribunal do Júri que, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, respondeu afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença, com base na resposta afirmativa ao quesito genérico, pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, que somente se admite quando o veredicto não encontra apoio em absolutamente nenhuma prova existente no processo, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

4. A resposta afirmativa dos jurados ao quesito genérico de absolvição, após o reconhecimento da materialidade e da autoria, caracteriza a chamada absolvição por clemência, um reflexo da íntima convicção dos jurados.

5. O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto e encontra limite na exigência de que a decisão não se dissocie completamente do acervo probatório, sob pena de caracterizar arbitrariedade.

6. A absolvição por clemência torna-se inválida e passível de anulação quando desamparada de qualquer suporte probatório ou argumentativo verossímil, configurando decisão teratológica.

7. No caso, o conjunto probatório converge para a tese acusatória. A conclusão do Conselho de Sentença para absolver o recorrido apresenta-se em desconformidade com a prova dos autos, o que impõe a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a um novo Júri, conforme o art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, não é absoluta e pode ser mitigada quando a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição por clemência, concedida por meio da resposta afirmativa ao quesito genérico obrigatório, é passível de anulação quando não encontra amparo mínimo no conjunto probatório, caracterizando-se como decisão arbitrária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Código Penal, art. 121 e art. 129, § 3º. Código de Processo Penal, art. 383, art. 495, inciso XIV, e art. 593, inciso III, alínea “d”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP; STJ, AgRg no HC n. 914.276/MG; TJES, APCr 0000542-36.2022.8.08.0038; TJES, APCr 0011202-49.2017.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000952-15.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (ID 14975809), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, o réu FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO fora absolvido da imputação relativa ao crime previsto no artigo 121, do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou razões recursais (ID 14975815) aduzindo, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que, embora não tenha sido comprovado o dolo de matar, restou inequivocamente demonstrado que o recorrido desferiu dolosamente golpe de canivete contra a vítima, ocasionando sua morte, circunstância que justifica a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal. Fundamenta o recurso na existência de provas robustas que indicam a autoria e materialidade do delito, bem como na ausência de qualquer excludente de ilicitude, requerendo, ao final, o provimento do apelo, com a consequente reforma da decisão absolutória e a desclassificação da conduta para condenação do recorrido pelo referido delito.

Emerge da denúncia que, no dia 04/11/2022, em Mimoso do Sul, o réu, de forma livre e consciente, causou mal injusto e grave à vítima Marcio Antonio Costa de Lima, resultando em uma perfuração por arma branca no seu abdômen.

Consta dos autos que a vítima estava no Bar do Josildo, localizado atrás da Rodoviária, quando o réu lhe golpeou com um canivete. Em decorrência do golpe recebido, Marcio veio a óbito.

Inicialmente, o réu foi denunciado com a imputação do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal.

Após a instrução processual,
o juízo a quo proferiu decisão consignando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual geraram dúvida acerca da intenção do réu, restando controverso se estava munido de animus necandi (intenção de matar) ou de animus laedendi (intenção de ferir).
Desse modo, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, do Código Penal
(vol. 01, pp. 261/266)
.

Nesse diapasão, e p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
d
o mérito.

Durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, os jurados, por maioria, absolveram o réu da imputação do crime de homicídio.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente apelo, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos colhidos, em especial a prova oral, demonstrariam de forma inequívoca a participação do réu no crime que lhe fora imputado, não havendo suporte probatório para a tese defensiva acolhida.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Destarte, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em exame, verifica-se que os jurados, por maioria, responderam afirmativamente aos seguintes quesitos:

1º) No dia 04 de novembro de 2022, a vítima Sr. Márcio Antonio Costa de Lima foi atingida por um instrumento cortante (canivete) no abdômen, sendo esta causa eficiente para sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 122? R: POR MAIORIA DE VOTOS, SIM.

2º) O acusado Sr. Francisco Alexandre Ribeiro é o autor do golpe fatal que resultou na morte da vítima? R: POR MAIORIA DE VOTOS, SIM.

3º) O jurado absolve o acusado? R: POR MAIORIA DE VOTOS, SIM.

Verifica-se, portanto, que, mesmo reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, os jurados absolveram o réu.

Com efeito, a terceira quesitação — o quesito genérico obrigatório de absolvição — desvincula a decisão dos jurados das teses defensivas específicas, sejam elas a negativa de autoria, a legítima defesa, o estado de necessidade ou qualquer outra.

Dessa forma, quando o Conselho de Sentença reconhece a materialidade e a autoria delitivas, ao responder afirmativamente aos dois primeiros quesitos, a resposta positiva também a essa terceira pergunta implica na chamada absolvição por clemência ou por íntima convicção, um reflexo direto da soberania dos veredictos.

Nada obstante, a soberania dos veredictos não é um princípio absoluto, encontrando limite na exigência de que a decisão não seja manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a absolvição por clemência, concedida por meio da resposta afirmativa ao quesito genérico, torna-se inválida quando desamparada de qualquer amparo probatório ou argumentativo, o que autoriza sua anulação e a determinação de um novo julgamento.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO SEM FUNDAMENTO EM TESE DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. FALTA DE RACIONALIDADE MÍNIMA.
CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS.
NECESSIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS

PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo Tribunal do Júri, no quesito genérico, sem fundamentação em tese defensiva apresentada, pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de novo júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é mitigada quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas do processo, permitindo a anulação do julgamento e a realização de novo júri.
6. A absolvição por clemência, ainda que admitida, deve encontrar amparo em teses defensivas apresentadas durante os debates, conforme previsto no art. 495, XIV, do CPP
. 7. Quando a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição no quesito genérico não deve subsistir se os jurados reconheceram a materialidade e autoria do delito, configurando contradição nas respostas. IV. AGRAVO PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. (AgRg no HC n. 914.276/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Esse entendimento está em harmonia, também, com o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
JUÍZO DE CLEMÊNCIA
. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos.
2. Recurso a que se dá provimento. (TJES; APCr 0000542-36.2022.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 27/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso ministerial. Diante da prova colhida, a conclusão dos jurados que absolveu por clemência os acusados mostra-se contraditória.
Ainda que a absolvição tenha se dado com base no quesito de absolvição genérica, esta decisão não se reveste de caráter absoluto e imutável, sendo mitigado o princípio da soberania dos veredictos quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos.
Recurso provido. 2. Recurso defensivo. A condenação do apelante à luz das provas produzidas nos autos, não se trata de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, haja vista o interrogatório dos réus e depoimentos das testemunhas acima transcritos. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas, mantida a pena-base fixada acima do mínimo legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0011202-49.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 07/04/2021; DJES 17/05/2021)

No caso em exame, extrai-se da ata de julgamento que a defesa postulou, genericamente, a absolvição do acusado, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Ocorre que a prova dos autos converge no sentido de amparar a tese da acusação.

Com efeito, em audiência de instrução e julgamento (fase de sumário da culpa), o policial Leandro Ribeiro, encarregado da ocorrência, prestou depoimento declarando que conversou com a vítima no hospital, a qual, apesar de demonstrar nervosismo, como se quisesse esconder algum fato relevante, confirmou que foi atingida sem nenhum motivo razoável.

A testemunha Josildo Barbosa Vieira, também ouvido em Juízo, embora não tenha presenciado o momento do golpe, declarou que o acusado e a vítima discutiram verbalmente momentos antes do fato.

Por sua vez, a testemunha ocular, Many Ferreira Francisco, descreveu em detalhes os fatos:

"[...] que na data dos fatos foi ao 'Bar do Josildo' comprar cigarro; [...]; que não ouviu discussão entre o réu e a vítima; que Josildo estava no bar e que a vítima e o acusado estavam na rodoviária; que de repente o acusado desferiu um golpe de faca contra a vítima; que a vítima levantou a camisa e a depoente viu que estava jorrando sangue; que o golpe aconteceu subitamente em desfavor da vítima; que a vítima olhou para a depoente com semblante de sofrimento; que neste momento o acusado se evadiu do local; que confirma o depoimento em sede policial; que o acusado sempre perambulava pelas imediações da rodoviária; que já viu o réu andando na posse de urna faca; [...]; que não viu nenhuma discussão entre réu e vítima; que quando chegou no local ninguém estava fazendo uso de bebida alcoólica; que não viu a vítima ameaçar o acusado, e nem a vítima com algo nas mãos como forma de intimidação ao réu”. (Grifos nossos).

O réu, ao seu turno, afirmou em seu interrogatório na audiência de instrução e julgamento que recebeu um golpe da vítima, momento em que a contragolpeou utilizando um canivete. No plenário do Júri, o réu também apresentou versão semelhante.

À vista do exposto, verifica-se que a conclusão do Conselho de Sentença para absolvição do recorrido está em desconformidade com a prova dos autos, cujo standard probatório converge no sentido de que aquele atingiu a vítima com um golpe.

Por outro lado, tal como assinalado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, não é o caso de este Tribunal analisar o mérito da causa, mas sim, devolver ao órgão competente, o Tribunal do Júri, a definitiva definição da solução jurídica do caso.

Desse modo, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, deve-se proceder à anulação do julgamento para submeter o réu a novo julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular o julgamento, determinando a submissão do réu a novo júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)